Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, II, DO CPC.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as teses relevantes para o deslinde da lide foram fundamentadamente analisadas pelo Juízo a quo.
3. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, submetida ao rito dos recursos repetitivos, restou estabelecido o entendimento de que a capitalização de juros em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. (REsp 973.827/RS).
4. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.